Tribunal: TJSP
Processo: 1001102-51.2018.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Gravação de vídeo com graves ofensas à honra da apelada, comprovadamente publicado em redes sociais – Demonstrada a conduta gravosa que ocasionou transtornos e constrangimentos que autorizam a manutenção da reparação estabelecida – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001102-51.2018.8.26.0150, da Comarca de Cosmópolis, em que é apelante
ANDREIA BARBOSA DEZO DE FRANÇA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
JOELMA LISBOA DOS SANTOS e MARCIA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001102-51.2018.8.26.0150
Apelante: Andreia Barbosa Dezo de França
Apelada: Joelma Lisboa dos Santos
Comarca: Cosmópolis
MM. Juiz de 1a instância: Mara Thereza Nogueira Pinto
VOTO No 38804
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS Gravação de vídeo com graves ofensas à honra da
apelada, comprovadamente publicado em redes sociais

Demonstrada a conduta gravosa que ocasionou transtornos e
constrangimentos que autorizam a manutenção da reparação
estabelecida Sentença mantida Recurso não provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela ré às fls.
82/85 contra r. sentença de fls. 77/80, que julgou parcialmente
procedente a ação de indenização por danos morais apenas com
relação à coautora Joelma para condenar a ré ao pagamento de R$
10.000,00 a título de indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.
Irresignada, insurge-se a apelante, alegando, em síntese, que,
pressionada por pessoas em volta de seu veículo que questionavam
sobre admissões e demissões da Refinaria Paulínia, acabou por dizer
que Joelma fichou e buceta, porque é puta, não havendo certeza de
tratar-se da autora. Afirma que a gravação foi feita por uma das
pessoas que interceptaram a apelante, tratando-se de postagens fakes
aquelas realizadas nas redes sociais. Alega, outrossim, que o quantum
da indenização mostrou-se elevado, pugnando, subsidiariamente pela
respectiva redução.
3.
Contrarrazões apresentadas às fls. 88/92.
FUNDAMENTOS.
4.
O presente recurso não merece provimento.
5.
Consigno, inicialmente, que a apelante não nega as graves
ofensas dirigidas contra a apelada a um grupo de pessoas que a
abordava, confirmando a gravação de sua impiedosa fala, sendo
certo, ainda, que, ao contrário do que quer fazer crer, confirmou, em
sua contestação, ter, à época, se referido à apelada.
6.
É certo, ainda, que restou comprovado ter o vídeo circulado pelo
WhatsApp e Facebook, duas redes sociais de alto alcance, ainda mais
em se tratando de fato ocorrido em cidade de pequeno porte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7.
Nesse sentido, conforme asseverado pelo i. magistrado singular, a
testemunha da requerida, Monaísa Concórdia Thomé, - contradita
rejeitada alegou que ficou sabendo do vídeo pelo facebook e por
meio dos vários grupos de whatsapp que participa. Disse que não ficou
sabendo porque a requerida disse isso, no entanto, que a declaração
da ré surgiu porque correu o boato de que era ela que contratava as
mulheres em prol da contratação de homens e, que esta teria se
sentido ameaçada.
8.
Nesse sentido, restou incontroversa a declaração deveras
ofensiva proferida pela apelante contra a apelada que acabou
denegrindo sua imagem ao ser exposta nas redes sociais, mostrando-se
verdadeira afronta ao dever de respeito que deve imperar entre os
cidadãos, sendo certo que a justificativa apresentada pela ré não tem
o condão de justificar a adoção de tão grave comportamento.
9.
Assim, restam certos os dissabores enfrentados pela coautora,
bem como o constrangimento que lhe foi ocasionado, sendo caso de
manter a sentença que estabeleceu a condenação pelos danos
morais, os quais, bem fixados, em respeito aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade ora ficam mantidos tal como
lançados.
10.
Destarte, em razão do desacolhimento das razões recursais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
majoro os honorários sucumbenciais em desfavor do patrono da
apelante para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo
85, §11 do CPC.
11.
Por derradeiro, dou por prequestionados todos os dispositivos
legais mencionados pela apelante e, tendo sido devidamente
motivado o entendimento esposado por esta C. 2a Câmara de Direito
Privado, eventual acesso às vias especial e extraordinária não restará
prejudicado.
12.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
presente recurso, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR